Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-53.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715845-53.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS DA SILVA APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 14959307, pags. 113/115) interposta pelo Autor, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS DA SILVA, em face de sentença (ID 14959305, pags. 109/111) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de habilitação de crédito, recebida como impugnação nos termos da Lei n. 11.101/2005, ajuizada em desfavor de BONASA ALIMENTOS S/A, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual. Compulsando os autos, verifica-se que inexiste instrumento de mandato, em que a Apelada, BONASA ALIMENTOS S/A, outorgue poderes de representação processual ao advogado JOEL LUÍS THOMAZ BASTOS – OAB/SP no 122.443, para resistir à pretensão do Apelante. Ante o exposto, intime-se a Apelada, BONASA ALIMENTOS S/A, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar a sua representação processual, sob pena de desconsideração dos argumentos apresentados nas suas contrarrazões (ID 14959712, pags. 120/125), nos termos dos arts. 76, § 2o, II; 932, parágrafo único e 933, caput, todos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020 16:02:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador